Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. FILHO INVÁLIDO. EXPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ EM ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422.
2. Além do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista feito por psiquiatra da APAE, há nos autos relatório médico emitido por médico psiquiatra da Secretaria de Estado de Saúde do DF que informa a presença de retardo mental moderado, a necessidade permanente de ajuda de terceiros e expressamente enquadra o filho da autora na condição de total incapacidade.
3. Não foi apresentado pelo réu qualquer argumento capaz de macular a veracidade dos laudos médicos e prontuários. Intimado para fins de especificação de provas, o réu informou expressamente que não tinha mais provas a produzir, deixando de requerer a produção de prova pericial.
4. Negou-se provimento ao apelo.